Tribunal: STF
Processo: RE 1374771
Classe: RE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-04-05
Data de publicação: 2022-04-05

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário interposto contra acórdão assim ementado:



    Embargos declaratórios. Tempestividade. Excepcionalmente acolhido com efeitos infringentes. Adicional de local de serviço. Configuração de efetivo aumento. Base de cálculo da contribuição previdenciária revista. Decisão proferida em autos do pedido de uniformização de interpretação de lei (0000028-30.2017.8.26.9036). Contribuição previdenciária não deve incidir sobre os valores pagos a título do adicional de local de exercício no período de agosto de 2011 a março de 2013. Aplicabilidade da Lei complementar 1.012/2007. Obrigatoriedade do desconto a ativos e inativos a partir da entrada em vigor da Lei Complementar 1197/2013. Decisão colegiada não transitada em julgado passível de correção. Embargos acolhidos excepcionalmente com efeitos infringentes. Mantida a extinção da ação sem apreciação do mérito em relação a parcela vencida face a prescrição reconhecida em primeiro grau. Julgada a ação procedente, reconhecido o direito de ser excluído o valor do adicional de local de exercício. Condenação do embargante nas verbas de sucumbência. Afastamento. 



    O recurso busca fundamento no art. 102, III, a, da Constituição Federal. A parte recorrente alega violação aos arts. 7º, XVII; 39, § 3º; 40 § 12; 97; 149, § 1º; 194, 195 e 201; todos da CF. Sustenta, em essência, que “a partir da LC 1114/10, o ALE tornou-se verba incorporável, afastando-se da exceção prevista no art. 8º, § 1º, item 6, da LC 1.012/2007. Portanto, sobre o ALE devido à parte recorrida, relativo ao período informado na inicial, deve incidir a contribuição previdenciária preconizada pela LC 1013/07”.



    A pretensão recursal não merece prosperar. 



    A alegada ofensa à Constituição não foi apreciada pelo acórdão impugnado. Tampouco foram opostos embargos de declaração para sanar eventual omissão. Portanto, o recurso extraordinário carece de prequestionamento (Súmulas 282 e 356/STF). 



    Quanto à alegada violação ao art. 97 da Constituição, ressalta-se que a jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que não se deve confundir interpretação de normas legais com a declaração de inconstitucionalidade dependente da observância da cláusula de reserva de plenário. Nessa linha, veja-se o ARE 723.052, julgado sob a relatoria do Ministro Marco Aurélio, assim ementado: 



    RECURSO EXTRAORDINÁRIO reserva DE PLENÁRIO. Descabe confundir reserva de Plenário artigo 97 da Constituição Federal com interpretação de normas legais. RECURSO EXTRAORDINÁRIO MATÉRIA FÁTICA E LEGAL. O recurso extraordinário não é meio próprio ao revolvimento da prova, também não servindo à interpretação de normas estritamente legais. AGRAVO ARTIGO 557, § 2º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL MULTA. Se o agravo é manifestamente infundado, impõe-se a aplicação da multa prevista no § 2º do artigo 557 do Código de Processo Civil, arcando a parte com o ônus decorrente da litigância de má-fé.



    No caso, o Tribunal de origem apenas realizou interpretação sistemática com o intuito de alcançar o verdadeiro sentido da norma, sem que houvesse qualquer declaração de sua incompatibilidade com a Constituição Federal. De modo que não há que falar em ofensa ao art. 97 da Constituição. 



    Ademais, incide na hipótese a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal que afasta o cabimento de recurso extraordinário nos casos em que o deslinde da controvérsia depende previamente do exame de legislação infraconstitucional. Confira-se:



    EMENTA DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. PRETENSÃO À CONDENAÇÃO DA RÉ NA DEVOLUÇÃO DOS VALORES DESCONTADOS A TÍTULO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA, INCIDENTE SOBRE A GRATIFICAÇÃO (ADICIONAL DE LOCAL DE EXERCÍCIO). GRATIFICAÇÃO DE CARÁTER GENÉRICO QUE SE INCORPORA AOS VENCIMENTOS, PROVENTOS E PENSÕES. LEGITIMIDADE DOS DESCONTOS. EVENTUAL OFENSA REFLEXA NÃO ENSEJA RECURSO EXTRAORDINÁRIO. NECESSIDADE DE INTERPRETAÇÃO DE LEGISLAÇÃO LOCAL. APLICAÇÃO DA SÚMULA 280/STF. ACÓRDÃO RECORRIDO PUBLICADO EM 02.12.2014. 1. As razões do agravo regimental não são aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada, mormente no que se refere ao óbice da Súmula 280 do STF, a inviabilizar o trânsito do recurso extraordinário. 2. A suposta afronta aos postulados constitucionais invocados no apelo extremo somente poderia ser constatada a partir da análise da legislação infraconstitucional, o que torna oblíqua e reflexa eventual ofensa, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. 3. Agravo regimental conhecido e não provido. (ARE 876.811-AgR, Relª. Minª. Rosa Weber)



    No mesmo sentido, cito as seguintes decisões monocráticas com trânsito em julgado: ARE 1.180.257, Rel. Min. Luiz Fux; ARE 1.111.037, Rel. Min. Gilmar Mendes; ARE 1.153.847, Rel. Min. Edson Fachin; ARE 1.158.658, sob a minha relatoria; ARE 1.179.294, Rel. Min. Marco Aurélio.



    Diante do exposto, com base no art. 932, IV e VIII, do CPC/2015 e no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego provimento ao recurso. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não houve prévia fixação de honorários advocatícios de sucumbência.



    Publique-se.



          Brasília, 05 de abril de 2022.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Relator